Tribunal: TJDFT
Processo: 0710935-29.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710935-29.2023.8.07.0019 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: LILIAN CANDIDA DO NASCIMENTO BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, LUCIANO HENRIQUE CANDIDO SANTOS D E C I S Ã O Vistos. LILIAN CANDIDA DO NASCIMENTO BARBOSA ajuizou ação de conhecimento em desfavor de LUCIANO HENRIQUE CANDIDO SANTOS e do DISTRITO FEDERAL, com objetivo de internar o primeiro requerido em clínica para tratamento psiquiátrico e determinar o segundo requerido a promover e custear a internação compulsória. A pretensão foi julgada improcedente. As partes não interpuseram recurso. Os autos vieram como remessa necessária. É o relatório. DECIDO. A sentença estará sujeita ao duplo grau de jurisdição quando contrária ao interesse da Fazenda Pública ou julgar procedente os embargos à execução fiscal (art. 496, CPC), e não na situação retratada nos presentes autos. No caso, a sentença foi favorável ao ente federativo. Logo, não cabe a remessa necessária. Ante o exposto, não conheço da remessa necessária. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator